Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTA DE CASAMENTO. DESISTÊNCIA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – MULTA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. E seu parágrafo único complementa que “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir”.
2. Na origem, relata a parte autora que foi contratada para realização do casamento do requerido, marcado para 15/08/2020, para 150 convidados. No entanto, em razão da pandemia e das consequentes restrições impostas pelo Governo do Distrito Federal, sugeriu o adiamento. Acrescenta que o réu não aceitou e solicitou o cancelamento do contrato. Informa que o casamento foi realizado por outra empresa, tendo se concretizado a quebra contratual pelo réu, sendo devida a multa contratual. Por sua vez, o réu sustenta que o casamento foi realizado em 13/08/2020 para 20 pessoas, requerendo a devolução do valor pago em razão do caso fortuito e força maior, qual seja, a pandemia. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para rescindir o contrato entre as partes e condenar a empresa autora a restituir ao réu a quantia de R$ 19.100,00.
3. No caso em análise, a parte autora insiste que o réu deu causa à rescisão contratual por ter realizado o casamento contrariando as medidas impostas em razão da pandemia. Para tanto, acosta fotos do casamento que demonstram ser uma celebração religiosa e íntima para poucas pessoas.
4. Noutro giro, é certo que o casamento contratado para 150 pessoas não pode ser realizado em decorrência da pandemia, tratando-se de caso fortuito ou força maior, e a consequente execução do contrato restou inviável diante das medidas
adotadas e impostas pelo GDF, e não por vontade das partes, em especial do réu, como pretende a recorrente.
5. Insta destacar não ser aplicável ao caso a Lei no 14.034/2020, tendo em vista não se tratar de prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura.
6. Por conseguinte, se a inexecução contratual se deu sem culpa das partes, não há se falar em indenização ou multa, devendo as partes retornarem ao status quo ante, como acertadamente o fez a sentença vergastada. Além disso, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.